Tribunal: STF
Processo: AI 710361
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA
   INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO
   CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A matéria constitucional contida no recurso
   extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no
   Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o
   que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário
   prequestionamento.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem
   ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de
   aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição
   previdenciária.